Tribunal: TJSP
Processo: 1027716-11.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação contra sentença que condenou a Companhia Excelsior de Seguros a quitar parcelas de contrato de compra e venda com financiamento, até o limite da apólice, e a CDHU a restituir parcelas pagas após o sinistro, e as rés, solidariamente, no pagamento dos honorários ao procurador da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação contra sentença que condenou a Companhia Excelsior de Seguros a quitar parcelas de contrato de compra e venda com financiamento, até o limite da apólice, e a CDHU a restituir parcelas pagas após o sinistro, e as rés, solidariamente, no pagamento dos honorários ao procurador da autora.

II. Questão em Discussão.
2. Consiste em verificar (i) cerceamento de defesa alegado pela seguradora; (ii) exclusão de cobertura por doença preexistente; (iii) solidariedade na condenação ao pagamento de honorários.

III. Razões de Decidir.
3. Não houve cerceamento de defesa, pois a seguradora afirmou a declaração do mutuário falecido a prova da exclusão securitária. O destinatário da prova é o juiz, cabendo a ele, portanto, avaliar sobre sua necessidade e adequação da prova.
4. A recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita sem exames prévios ou má-fé comprovada, conforme súmula 609 do STJ.
5. A solidariedade no pagamento dos honorários de advogado decorre da relação de consumo e dos princípios da causalidade e sucumbência.

IV. Dispositivo e Tese.
5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita sem exames prévios ou má-fé comprovada. 2. A solidariedade na condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência decorre do art. 7o, parágrafo único do CDC e art. 85, § 2o do CPC.